Tribunal: TJMT
Processo: 1023042-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023042-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RHAZZES MORAIS DELGADO
PACIENTE(S)
RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0048070-75.2019.8.11.0042, Código 608633, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada e que existe um risco de reiteração criminosa por parte do sentenciado.
Nessa ordem de ideias, assevera que o increpado está recolhido ao cárcere desde a data de 03/11/2019, portanto, há mais de um ano e meio, sem que existam elementos concretos que demonstrem o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes e eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 65705465 ao ID 65705481.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, depreende-se da sentença penal ora vergastada, que a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda persistem os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal do sentenciado, que ostenta uma condenação transitada em julgado, com fortes indicativos, inclusive, de que o delito pelo qual foi condenado foi cometido enquanto cumpria pena em regime fechado.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao increpado a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) - destaquei.
Desta feita, por ora, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do increpado, tampouco substituí-la por restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, pois, ao que tudo indica, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, não mais voltaria a se envolver com o mundo da ilicitude, uma vez que há fortes evidências que até mesmo de dentro do presídio persiste no cometimento reiterado de crimes.
Com isso, totalmente irrelevante o fato do paciente estar recolhido ao cárcere desde a data de 03/11/2019, porquanto existem motivos concretos para a sua permanência sob a custódia estatal, sendo certo, ainda, que, a teor da Súmula n.o 52 do STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator